Tribunal: TJDFT
Processo: 0721893-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721893-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA EMBARGADO: VITORIO DOS SANTOS SILVA, LEOMAR DE SOUZA SANTOS, PAULO CESAR MONTE DO NASCIMENTO, MARIA RITA MOREIRA DOS SANTOS BARROS, JOSE OSVALDO SANTANA, WANDERLEYA MARINHO BANDEIRA, REGINALDO SILVA DE LIMA, LEYTO ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA CARDOSO, MARIA DE DEUS RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração no qual o embargante alega que a falecida Sra Maria de Fátima não figorou como ré na ação civil pública mencionada na decisão embargada. Requer a correção do erro apontado. Muito embora a Sra Maria de Fátima, ora falecida,não tenha figurado como ré, certo é que foi herdeira e/ou meeira do imóvel em exame, que fora objeto condenação na ação civil pública. Note-se que figurou como réu a pessoa de ex-companheiro JOSENILTON RAMOS DA SILVA, que detinha parcela do imóvel, condição de condômino. Diante do exposto, acolho em parte os embargos para os esclarecimento acima, contudo mantenho indeferimento da liminar pretendida pelos mesmo fundamentos alinhavados. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de julho de 2022